Tribunal: STF
Processo: ARE 1482492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE LÍCITA E DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO. BEM SUJEITO À PENA DE PERDIMENTO. CONFISCO. ARTIGO 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE PARA O PROCESSO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. APELO DESPROVIDO.



    1. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).



    2. Os elementos probatórios contidos nos autos não se revelam suficientes para ensejar a restituição do veículo, sobretudo, porquanto inexistem elementos de prova aptos a confirmar a aquisição lícita do bem e a boa-fé da apelante.



    3 . "1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário n. 638.491/PR, representativo do Tema 647 de repercussão geral, reconheceu que é possível o confisco de bens utilizados no empreendimento do tráfico de drogas. 2. Havendo indícios no sentido de que o acusado utilizava-se de um automóvel para promover o tráfico de drogas, e verificada a possibilidade de perdimento do bem ao fim do trâmite processual, convém a manutenção de sua apreensão durante" (ARE 1379187. Relator(a): Min. PRESIDENTE LUIZ FUX. Julgamento: 02/05/2022. Publicação: 03/05/2022).



    4. Em face dos indícios de que o bem postulado tenha sido utilizado como instrumento do crime (tráfico internacional de drogas) e passível, portanto, de ser objeto de pena de perdimento, mantém-se o interesse em sua constrição.



    5. Desprovimento da apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXII e XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos: 1) demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal; 2) ausência de interesse, no curso do inquérito ou da instrução judicial, na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); e 3) prova inequívoca da origem lícita do bem, apta a afastar a possibilidade de declaração de seu perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, do Código Penal).



    Ainda, o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, prevê que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins sujeita-se ao confisco do bem. 



    Com relação ao artigo 91, II, do Código Penal, explicito que prevê a pena de perdimento de bens em favor da União, ressalvado o direito do terceiro de boa-fé, nas seguintes hipóteses:



    (...)



    Consigno, ademais, que os artigos 60, 62 e 63 da Lei 11.343/2006, autorizam a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores empregados no cometimento do delito, ou consistentes em produtos dos crimes, ou que constituam proveito auferido com sua prática, bem assim a imposição da pena de perdimento:



    (...)



    No caso em apreço, o pedido esbarra em óbice.



    Isso porque não há prova suficiente da boa-fé do recorrente, assim como de que o bem não foi utilizado para a atividade criminosa.



    O veículo foi apreendido, no âmbito do Inquérito Policial n° 50066351320224047009 (processo 5009924-72.2022.4.04.7002/PR, evento 1, P_FLAGRANTE10 quando da prisão em flagrante de LEONARDO SOUZA BARDALHO, em 14/06/2022, que transportava no bagageiro do veículo constrito 166 tabletes de substância análoga à maconha (processo 5006635-13.2022.4.04.7009/PR, evento 1, INQ1).



    (...)



    Registro que o recorrente já havia ingressado com o Incidente de Restituição nº 50072466320224047009, objetivando a devolução do automóvel, que foi indeferida em sentença proferida na data de 24/8/2022 (processo 5007246-63.2022.4.04.7009/PR, evento 20, SENT1).



    Os elementos probatórios contidos nos autos não se revelam suficientes para ensejar a restituição do veículo, sobretudo, porquanto inexistem elementos de prova aptos a confirmar a propriedade lícita e de boa-fé do recorrente.



    Conquanto o veículo esteja registrado em nome do requerente (processo 5002462-19.2022.4.04.7017/PR, evento 1, ANEXOSPET3) e tenha ele afirmado que adquiriu o bem com recursos lícitos, não fez prova do alegado. O fato do veículo estar em nome do apelante não autoriza, por si só, a conclusão de que é o proprietário de fato do bem apreendido na fase investigatória em poder do acusado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente